Tribunal: TJPA
Processo: 0003111-62.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003111-62.2019.8.14.0130

APELANTE: FELIPE DIAS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MÉRITO.
1.
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROVIMENTO. ACUSADO E SEU COMPARSA (FORAGIDO) QUE EFETUARAM DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, IMBUÍDOS DE ANIMUS NECANDI, OU PELO MENOS, ASSUMINDO O RISCO DE CAUSAR A MORTE DO OFENDIDO, NÃO CONSUMANDO O DELITO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIAS AS SUAS VONTADES. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES.
1.1
– Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente.
2 –
REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA FIXADA NA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RETIFICAÇÃO PARA O PATAMAR DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA APÓS A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e, de ofício, redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FELIPE DIAS ALVES, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa (
fls. 179/184 – ID 5357949
) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB, cominando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (
fls
.
208/213 – ID 5357964
), argumenta o apelante que inexistem nos autos prova de sua atuação imbuída de
animus necandi
, bem como, que não consta nenhum laudo no processo comprovando a lesão sofrida pela vítima, razão pela qual, pugna exclusivamente pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo
.

Em contrarrazões (
fls. 230/232 – ID 5358080
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça nesta instância superior (
fls.
241/246 – ID 5675147
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 07 de março de 2019, por volta das 19h45min, na Rua 13 de dezembro, n°.: 658-A, bairro do Titio, os acusados
FELIPE DIAS ALVES (ora recorrente) e EDER LENO MENDES SANDIM (foragido)
subtraíram bens móveis, mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, com resultado morte que não se consumou por circunstancias alheias à vontade dos agentes, tendo como vítima o Sr. Florivan Alves da Silva.

Informa a exordial acusatória que, nas circunstâncias acima narradas, Felipe iniciou uma conversa na garagem da residência da vítima, tendo dito para Florivan

que tinha
.
um amigo que estava indo até a casa da vítima naquele momento. Contudo, a vítima alegou que estava cansado e que não iria receber visitas.

Na ocasião, um indivíduo bateu no portão da residência do ofendido que, ao abrir a porta, foi abordado pelo comparsa de Felipe, Eder, o qual tirou o revólver da cintura e apontou para Florivan que, após ser rendido, foi levado para dentro da residência.

Segue narrando que Felipe amarrou Florivan com um rolo de fita cinza autocolante e após o levou para o quarto. Em seguida, os acusados revistaram a casa à procura de dinheiro e joias. Após a revirar o imóvel, os agentes separaram diversas roupas da vítima, bem como liquidificador, TV, botijão de gás e outros utensílios para serem subtraídos.

Ato contínuo, Florivan começou a passar mal e pediu para os acusados um copo de água, nesse instante, os acusados foram em direção a geladeira, tendo a vítima conseguido se desamarrar e tentado correr, entretanto, foi contida por Felipe, momento em que Eder desferiu uma coronhada em Florivan.

Em seguida, Felipe ficou procurando algo para amarrar a vítima novamente, tendo Florivan conseguido fechar a porta e trancar os acusados para o lado de dentro do imóvel segurando a maçaneta da porta, momento em que os assaltantes passaram a gritar ordenando que o ofendido abrisse a porta, e com a negativa da vítima, Eder efetuou dois disparos, tendo um deles atingido o braço direito de Florivan, que logo correu para fora da residência pedindo ajuda aos vizinhos, enquanto que os acusados fugiram do local subtraindo um celular Motorola S-5 Plus, cor azul, e a chave do veículo da vítima.

Socorrido pelos vizinhos, Florivan foi e levado para o Hospital da cidade.

Após a realização de diligências, a Polícia Civil logrou êxito em localizar Felipe, que já era conhecido de Florivan, bem como identificou e localizou Eder, que foi reconhecido pela vítima como sendo o indivíduo que efetuou o roubo junto com Felipe.

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em relação ao acusado Eder Leno Mendes Sadin, por esta ele em local incerto e não sabido, nos termos da decisão proferida à
fl. 141 – ID 5357948
.

Diante dos fatos, o réu Felipe Dias Alves foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, descrita no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Irresignado, o apelante pugna tão somente pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o crime de roubo, haja vista que não houve a demonstração do
animus necandi
, bem como, que não houve a juntada de exame de corpo de delito do ofendido,
teses estas que não merecem prosperar
. Senão vejamos:

Com efeito, do cotejo das provas produzidas no curso da instrução processual, observa-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado e seu comparsa logo após o cometimento do crime, voltando a identificá-los na fase judicial.

Quanto a materialidade, esta restou devidamente comprovada através dos autos de apreensão e exibição de objetos de fls. 16 – ID 5357944 e 52 – ID 5357945, atestando que, no dia do fato, isto é, em 07.03.2019, foram localizados no local do crime, “01 (UM) CELULAR RIU I, COR VERMELHO. COM DOIS CHIPS DA VIVO Nº (91) 99225-8661 E Nº (91) 99209-2518, DEIXADOS PELOS AUTORES DO DELITO NO LOCAL DO FATO E MAIS 02 (DOIS) PROJÉTIS, PROVAVELMENTE DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE 38., ENCONTRADOS NO LOCAL DO FATO.”

Quanto a autoria, em depoimento prestado perante a autoridade policial (
fls. 11/12 – ID 5357944
), o ofendido Florivan Alves da Silva,
além de reconhecer os denunciados como sendo os autores do crime contra ele praticado
,

informou que era Eder quem portava a arma de fogo, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, descrevendo que:

“no dia 07.03.2019 por volta de 19:45 horas, chegou em sua casa, localizada na Rua 13 de dezembro, n°658-A. Bairro do Titio, entrou e foi se deitar; QUE, momentos depois o nacional de prenome FELIPE bateu no seu portão e como FELIPE já o conhecia, disse que estava de volta na cidade e que fazia tempo que não via o depoente e passaram a conversar na área da garagem; QUE, FELIPE disse que tinha um amigo e que ele queria comparecer na casa do depoente naquele dia, mas o depoente disse que

esse amigo não podia comparecer por que precisava dormir; QUE, enquanto conversa com FELIPE apareceu mais um indivíduo, sendo este de estatura baixa, cabelo raspado em fase crescimento, moreno, franzino, trajava short moletom e camiseta rosa mesclado, batendo no portão; QUE, o depoente abriu o portão, ocasião em que esse indivíduo tirou um revólver da cintura e anunciou o assalto; QUE, o depoente afirma que foi levado para dentro de casa e o indivíduo armado disse que estava fugindo de uma parada e precisava levar o carro e precisava subtrair outros pertences; QUE, o depoente disse aos assaltantes para não levar seu carro, pois eles não saberiam dirigir; QUE, o indivíduo disse ao depoente que havia uma mulher que dirigida seu veículo; QUE, em seguida FELIPE pegou um rolo de fita cinza autocolante e amarrou o depoente e a partir de então FEUPE e o comparsa começaram a revistar a casa a procura de dinheiro e joias; QUE, os dois assaltantes perguntavam também por relógios e outros objetos de valor; QUE, enquanto os dois ladrões perguntavam pelos objetos
-
de valor, eles amontoavam as roupas do depoente e arrumavam outros objetos para serem roubados como liquidificador, TV, botijão de gás; QUE, os ladrões colocaram o depoente no quarto para que se alguém aparecesse, não notasse que se tratava de um roubo; QUE, num dado instante pediu para tomar um pouco de água por que já estava passando mal; QUE, quando os meliantes foram pegar água, o depoente seguiu os ladrões até a geladeira; QUE, quando estava próximo a geladeira, conseguiu se soltar da amarra, nesse momento FELIPE já estava no carro e um outro indivíduo tinha ido para o quarto, oportunidade em que tentou correr, mas foi contido por FELIPE; QUE, o indivíduo desconhecido disse ao depoente que já tinha matado sete pessoas e que o depoente não escaparia, ocasião em que desferiu uma coronhada em sua cabeça; QUE, esse indivíduo pediu para FELIPE amarrar novamente o depoente, mas enquanto FELIPE procurava com que o amarrar, o depoente correu para porta e trancou os dois ladrões pelo lado de dentro; QUE, os meliantes começaram a gritar:
abre essa porta. abre essa porta, eu vou te matar
(textuais); QUE, o depoente ficou segurando a maçaneta da porta do lado de fora impedindo que os meliantes não saíssem, porém FELIPE tentou abrir a porta, mas como houve resistência por parte do depoente, o indivíduo armado desferiu dois tiros, onde um deles transfixou a porta atingindo o braço direito do depoente, transfixando-o também; QUE, vendo que não seguraria a porta por multo tempo, saiu correndo para fora da casa, mas escorregou e caiu, porém conseguiu se levantar e entrar na casa de uma vizinha; QUE, em seguida os ladrões saíram fuga, levando consigo o celular Motorola S-5 Plus, cor azul, a chave do carro Renault Duster, placa PXU-3014 e chave da casa do depoente.”

Outrossim, na fase judicial, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, datada de 20.01.2020 (
fls. 162-167 – ID 5357949
), a vítima reiterou as informações prestadas por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, atestando que:

“(...) o fato ocorreu por volta de 19 a 20h em sua casa; Que Felipe bateu a porta de sua casa; Que o conhecia faz bastante tempo; Que Felipe está todo tatuado; Que o outro amigo de

Felipe chegou e anunciou o assalto, após sacar uma arma; Que foi empurrado para dentro do quarto e mandou a vítima se deitar com a mão para trás; Que o denunciado lhe chutou quando estava no chão e em seguida subtraiu muitos objetos, como por exemplo, TV e foram colocando no carro; Que a vítima pediu água para os denunciados; Que ao chegar na cozinha, afirmou que rasgou a fita que estava prendendo em suas mãos; Que ao tentar fugir, o denunciado Felipe impediu, ocasião em que Leno apareceu o ameaçando (disse que já tinha matado sete e que poderia matar mais um, dando uma coronhada na cabeça; Que em seguida, os denunciados estavam retirando seus pertences e colocando no carro; Que quando tentou fugir novamente, a vítima trancou os dois em casa, e Leno deu um tiro que acertou a vítima no braço; Que Leno deu mais dois tiros; Que frequenta psicólogo; Que Felipe deu a coronhada, mas quem chegou com a arma foi Leno. Que o tiro não foi dado no trinco, mas na porta.”

Por sua vez, na mesma audiência, a testemunha Jonelson Pimenta Castro, Policial Civil que participou da investigação e da prisão do acusado, declarou que:

“(...) a investigação começou através de um celular que os denunciados deixaram cair; Que a partir daí fizeram diligência para prender os denunciados; Que a vítima conhecia o denunciado; Que o celular da vítima foi recuperado após a prisão do denunciado; Que a vítima reconheceu o denunciado.”

Com efeito, constata-se que a autoria e materialidade delitiva foram robustamente demonstras nos autos, havendo entendimento já consolidado pela doutrina e jurisprudência que o depoimento policial constituí prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, os quais devem ser levados em consideração, principalmente quando corroboradas pelas declarações do ofendido, que possui especial relevância, especialmente nos ilícitos praticados na clandestinidade como o ora em testilha.

Ademais, observa-se pelas provas produzidas, especialmente o depoimento da vítima, que o crime praticado não consiste em roubo simples suscitado pelo acusado em suas razões recursais, havendo evidência clara de que os acusados ameaçaram a vítima de morte, e posteriormente, ao serem trancados para o lado de dentro da casa pelo próprio ofendido, efetuaram os disparos em direção à vítima, que se encontrava do outro lado da porta, atingindo-a no braço, agindo, portanto, imbuídos do
animus necandi
, ou pelo menos, assumiram o risco de atingir o resultado morte do ofendido, que não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade dos agentes,
não havendo que se falar, dessa forma, na desclassificação pleiteada pelo recorrente
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. Apelação criminal. CRIME DE latrocínio tentado. PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI REVELADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INCABÍVEL.
dosimetria. CONFISSÃO JUDICIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. 1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios, além de a vítima ter reconhecido o acusado na delegacia.
2. A desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte
, no momento em ordenou que sua comparsa atacasse a vítima com facadas. 3. Se o agente confessa parcialmente os fatos, descrevendo que roubou a ofendida e se utilizou de uma faca para a prática delitiva, vê-se que tais declarações exercem de algum modo influência na formação do convencimento do julgador, o qual se sentirá mais habilitado para decidir, impondo-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Todavia, na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, alterar o quantum da pena corporal imposta.

(Acórdão 1232075, 00020417720198070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 9/3/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FILMAGEM. CONDENAÇÃO AMPLAMENTE EMBASADA NA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO COM LESÕES CORPORAIS GRAVES.
DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. É despicienda a produção de nova prova - perícia - quando a condenação estiver embasada em outros elementos probatórios carreados aos autos, como os relatos de testemunhas e vítimas.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves.

3. Revisão criminal improcedente.

(RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MORTE NÃO CONSUMADA.
IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS NOS AUTOS. DEMONSTRADO INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1529686/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO - DUAS VEZES.
LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO "ANIMUS NECANDI". MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. 1/2 (METADE) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes. 2. Do cotejo das informações extraídas dos autos, constata-se o animus necandi do acusado, de maneira que, pela violência dolosamente empregada durante o roubo, assumiu o resultado mais grave (morte da vítima), o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, estando caracterizada a ocorrência do delito de latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). De tal modo, não merece prosperar o pleito desclassificatório para o delito de roubo.
3. A jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o Julgador para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena de tentativa prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, deve adotar, no caso concreto, como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. Dessa forma, a escolha da fração de 1/2 pelo Juízo a quo, utilizada para reduzir a pena em razão da tentativa, não merece reparo algum, tendo em vista que o réu percorreu parte considerável do iter criminis. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1387365, 07044988020208070017, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, muito embora não haja nos autos o exame de corpo de delito da vítima, atestando as lesões ou o risco de morte sofridos em decorrência do disparo de arma de fogo efetuado, é consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou acerca da desnecessidade do referido estudo para a configuração do crime de latrocínio na modalidade tentada, haja vista que a consumação ocorre quando presentes o dolo de subtrair e o dolo de matar, conforme evidenciado no caso em testilha. No mesmo sentido, vejamos o entendimento do STJ,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Saliente-se, ainda, que, ao contrário do alegado - sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas -, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp 1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 1º/8/2011).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Assim, considerando que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas pelas provas contundentes da prática do ilícito acima especificadas, demonstrando que houve a efetiva atuação do apelante no cometimento da tentativa de latrocínio pela qual foi condenado, não há razões para o provimento do pleito de desclassificação do delito para sua modalidade mais branda
.

Superada a questão meritória, muito embora não tenha o recorrente se insurgido contra a dosimetria da pena, passo a apreciá-la de ofício por ser matéria de ordem pública.

Na primeira fase, após análise atenta dos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que o julgador de origem valorou em desfavor do acusado a
circunstância do crime
, haja vista que o réu se prevaleceu da confiança da vítima, que já o conhecia, para facilitar a empreitada criminosa, tendo o ofendido voluntariamente aberto a porta de sua residência, momento em que foi anunciado o assalto; de outra banda, as
consequências do crime
também foram valoradas de forma negativa, por ter a vítima informado que necessita de acompanhamento psicológico para tratar do abalo emocional que sofreu em razão da ação criminosa, motivo pelo qual, deve ser mantido o
quantum
pena fixado para o ilícito praticado
[1]
entre o patamar mínimo e o médio, qual seja,
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesse ponto, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Com efeito, ainda nessa etapa, constata-se que a pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, não guardando, portanto, a necessária relação de proporcionalidade com a pena corpórea, contudo, deve ser mantido o patamar fixado em razão da vedação a
reformatio in pejus
.

Na segunda

fase da dosimetria, deve ser mantida a incidência da causa de diminuição da pena em razão da menoridade penal do acusado, descrita no art. 65, inciso I do CPB, por possuir o agente 20 (vinte) anos ao tempo da ação delitiva, razão pela qual, é impositiva a redução da reprimenda para o mínimo legal, restando
a pena intermediária quantificada em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a inexistência de agravantes a serem computadas.

Na etapa derradeira, impõe-se a aplicação da minorante pela tentativa, descrita no art. 14, inciso II e Parágrafo Único do CPB, mantendo-se,
in casu
, a fração mínima de diminuição, qual seja, 1/3 (um terço), haja vista que o recorrente percorreu todo o
iter criminis,
tendo efetivamente realizado os disparos de arma de fogo na tentativa de ceifar a vida da vítima com o intuito de garantir o sucesso do roubo praticado, não alcançando o resultado morte por circunstancias alheias a sua vontade, motivo pelo qual, a pena definitiva do crime de latrocínio tentado restou mensurada em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Por fim, observa-se que a quando da incidência da fração da diminuição pela tentativa, o juízo sentenciante deixou de aplicá-la também sobre a pena de multa, tornando-a definitiva no patamar de 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, a redimensiono de ofício para
06 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO,
redimensiono a pena pecuniária definitiva para 06 (seis) dias-multa
,
nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º Se da violência resulta:

(...)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Belém, 17/02/2022